Tribunal: TJBA
Processo: 8052964-13.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052964-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIANA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WANDERSON VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL MAGISTÉRIO. SERVIDORA ATIVA . IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente para a transposição da presunção de veracidade da declaração feita pela parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A impetrante comprova, na forma do art 373, I CPC, que se encontra amparada pelo direito líquido e certo de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação. 3. Conforme o entendimento assentado no STF ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 12/06/2018). 5. Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da data da impetração (Súmula 271/STF)., deduzindo-se eventuais parcelas pagas administrativamente. 6. Aplicação da Taxa SELIC. 7. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052964-13.2023.8.05.0000 em que figura como impetrante MARIANA FERREIRA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.